Tribunal: TJPA
Processo: 0009193-19.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-02-04

Ementa:
EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. JUSTA POSSE DOS AUTORES, ESBULHO E DATA DO ESBULHO COMPROVADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
Processo nº 0009193-19.2016.8.14.0000
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Agravo de instrumento
Comarca: 2ª vara cível de Conceição do Araguaia/PA
Agravante: JURACI PEREIRA DE SÁ, CLÁUDIO CEZAR SILVA DE SÁ e CLÉSIO SILVA DE SÁ
Advogado: Carlúcio Ferreira - OAB/PA nº 8.612
Agravado: ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, BERNARDINO PEREIRA DA SILVA e FRANCISCO ALVES DE SOUZA
Advogado: Carlos Antônio Rabelo de Oliveira - OAB/GO nº 5.473
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. JUSTA POSSE DOS AUTORES, ESBULHO E DATA DO ESBULHO COMPROVADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 1ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 25 de janeiro de 2021 e término em 1º de fevereiro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2021.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se agravo de instrumento interposto por JURACI PEREIRA DE SÁ, CLÁUDIO CEZAR SILVA DE SÁ e CLÉSIO SILVA DE SÁ em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª vara cível da comarca de Conceição do Araguaia/PA (fls. 27/28), nos autos de Ação de Reintegração de Posse movida em seu desfavor por ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, BERNARDINO PEREIRA DA SILVA, representados por FRANCISCO ALVES DE SOUZA, a qual determinou a desocupação do imóvel situado à zona rural do Município de Conceição do Araguaia/PA, junto ao assentamento Hamilton Cordeiro Celso, denominado ¿Chácara Santa Fé¿.

Em suas razões recursais (fls. 02/10), os agravantes alegam ter o juízo de origem laborado em erro, ao conceder a medida liminar de reintegração, uma vez que os autores não teriam comprovado o preenchimento dos requisitos legais para reintegração da posse, notadamente diante do fato de serem os reais proprietários do imóvel. Dessa feita, pleiteiam inicialmente a suspensão do cumprimento da liminar por meio da concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao término, com a cassação da medida.

Recurso recebido às fls. 78/79, porém sendo-lhe negado o efeito suspensivo, ante o não preenchimento dos requisitos legais para tanto.

Os agravados foram intimados a apresentarem contrarrazões, porém quedarem-se inertes, consoante certidão de fls. 80.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Em atenção ao disposto no §2º do art. 140-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, intime-se os patronos das partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem eventual interesse na realização de sustentação oral, sob pena de preclusão.
VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, tenho que o cerne da questão consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da liminar de reintegração de posse, previstos atualmente no art. 561 do CPC/15, ou se laborou em erro o juízo de piso, ao determinar a desocupação do bem sem o devido amparo fático-jurídico.

Inicialmente, tem-se como requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse:
Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Inobstante a discussão doutrinária quanto à posse expressar um direito ou um estado de fato, tutelado juridicamente por gerar uma aparência de propriedade, a condição de possuidor confere a este um direito subjetivo à proteção da coisa perante a sociedade. Todavia, não é qualquer detenção do bem que induz a posse juridicamente protegida, mas somente aquela obtida por meios lícitos, que não se mostre violenta, clandestina ou precária.

Outra consideração importante a ser feita inicialmente é a distinção entre posse e propriedade do bem. Enquanto esta configura um direito real, do qual decorrem várias faculdades ou direitos subjetivos a seu titular, aquela manifesta-se por uma situação fática, da qual decorrem igualmente vários direitos, porém de menor amplitude. Tal distinção gera implicações no campo processual, sendo forçosa a distinção entre demandas petitórias, que visam reconhecimento da propriedade, e demandas possessórias, que buscam assegurar apenas o estado da posse. Nos presentes autos, litiga-se pela posse do imóvel.

Os autores, ora agravados, buscaram comprovar sua posse por meio dos documentos de fls. 46 e 47, consistentes em instrumentos públicos de procuração, nos quais nomeiam o autor Francisco Alves de Souza como seu procurador, no que tange à administração do imóvel rural de 20 (vinte) alqueires, no projeto de assentamento PA Hamilton Cordeiro Celso, localizado no município de Santa Maria das Barreiras/PA, datados de 21.12.2015 e 15.01.2015, respectivamente; boletim de ocorrência de fls. 48/52, no qual noticiam a ocorrência do esbulho em 21.10.2015, mediante grave violência (fls. 48/52; georreferenciamento do terreno às fls. 53/54; certidões expedidas pelo INCRA, por meio da Superintendência Regional do Sul do Pará, datadas de 18.12.2015 (fls. 55) e 21.12.2015 (fls. 56), as quais declaram que os autores Antônio e Bernardino encontram-se assentados no Projeto PA Hamilton Cordeiro Celso, desenvolvendo atividade rural em regime de economia familiar (a certidão de fls. 55 referente ao autor Antônio não indica numeração do processo administrativo de regularização, apenas informa que o lote lhe foi destinado, sem também identificar o lote); comprovante de vacinação expedido pela Adepará em 02.06.2014, indicando Francisco Alves de Souza como titular dos animais relativos ao imóvel ¿Fazenda Santa Fé¿; por fim, juntou comprovantes de pagamento do imposto sobre propriedade territorial rural - ITR, relativos ao imóvel ¿Chácara Santa Fé¿ e ao imóvel ¿Chácara Buquerão¿, pertencentes respectivamente a Antônio e Bernardino, no período de 2011 a 2015 (fls. 58/77). Frise-se que, a despeito das competências dos impostos dizerem respeito a um período de 5 (cinco) anos, todos os pagamentos somente foram feitos no ano de 2016.

Os réus, por sua vez, apresentaram como provas de suas alegações a nota promissória de fls. 30, na qual consta como emitente o nacional Francisco Alves de Souza, ora autor da demanda, e como beneficiário o Sr. Gilberto Feitosa da Silva, datada de 06.04.2011 e no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); contrato de compra e venda de um imóvel no Município de Santa Maria das Barreiras, no assentamento Hamilton Cordeiro, de 40 (quarenta alqueires), e indicando as confrontações do imóvel, datado de 04.10.2011, tendo como vendedor Francisco Alves de Souza e como comprador Gilberto Feitosa da Silva (fls. 31/32); contrato de compra e venda tendo como vendedor Gilberto Feitosa da Silva e como comprador Juraci Pereira Sá, datado de 08.05.2013, tendo por objeto o mesmo imóvel (fls. 33/34); boletim de ocorrência relatado pelos agravantes noticiando o esbulho em 16.01.2016, tendo como suposto esbulhador Francisco (fls. 35/36); documentos expedidos pela Adepará e SESMA (fls. 37/40), indicando Juraci Pereira de Sá como titular do imóvel ¿Chácara Conquista¿, datados entre março e maio de 2016; croqui do imóvel, porém sem indicação de dimensões, confrontação ou coordenadas (fls. 41).

Pois bem. Lembrando que ainda estamos diante de um juízo liminar sobre a reintegração do imóvel, entendo que temos de nos ater aos requisitos legais previstos no art. 561 do CPC/15, já transcrito. Em sede liminar, imperioso que se averigue a natureza da posse questionada, se nova ou velha, como determinante do procedimento a ser adotado. Assim, o autor afirma que o imóvel foi invadido em 21.10.2015. A demanda foi proposta em 01.08.2016, menos de ano e dia após o esbulho. Posse nova, portanto, a legitimar a concessão da liminar, nos termos do art. 558 do CPC/15.

Pelo que se percebe da documentação, haveria uma cadeia ¿dominial¿ na qual Francisco Alves de Souza, representante dos autores, teria vendido o imóvel a Gilberto Feitosa da Silva (2011) e este, posteriormente, o teria vendido ao autor Juraci (2013). Todavia, a origem da propriedade de Francisco não estaria provada nos autos, notadamente diante das procurações de fls. 46/47, onde os autores outorgam poderes a Francisco somente no ano de 2015. Caso trate-se de um mesmo imóvel, então existiriam duas cadeias paralelas, originárias de posses distintas.

Os agravantes alegam, portanto, serem legítimos proprietários do imóvel desde o ano de 2013, quando o adquiriram de Gilberto Feitosa. Todavia, todos os demais documentos apresentados por eles somente aparentam indicar sua posse após o ano de 2016. Ainda não há nada que assegure sua posse em momento anterior à posse dos autores. Em verdade, não consta nos autos, nesta análise sumária, única cabível em sede liminar, qualquer prova indicativa de sua posse sobre o bem. Até mesmo os documentos oriundos da Adepará referem-se à ¿Chácara Conquista¿, sem atestar que seja a mesma ¿Chácara Santa Fé¿, ora objeto do litígio. O boletim de ocorrência por eles apresentado também é datado somente do ano de 2016.

Nesse ponto, importante consideração há que ser feita. Na petição inicial de fls. 13/18, os autores da demanda informam serem proprietários do imóvel ¿Chácara Santa Fé¿, localizado em Santa Maria das Barreiras, Gleba Cristalino, confrontado pela frente com Gildim Alves, pela direita com Ceará, esquerda com Guidací e seu Divino e, pelos fundos, com Edmar. Consta nos autos planta topográfica de fls. 53/54, ilustrando tais limites. Os contratos apresentados pelos réus às fls. 31/34, indicam um imóvel também localizado na mesma comunidade, porém com confrontações diversas. Ele encontra à sua frente o imóvel de Itamar, pela direita, Mauro, à esquerda, Sr. Nerimar e uma senhora conhecida como Viúva e, nos fundos, o Sr. Ceará. A planta topográfica apresentada por eles não tem maior serventia, pois não discrimina nem a localização, nem os imóveis confinantes (fls. 41). Portanto, há evidência de que se tratam de imóveis distintos, embora próximos, haja vista ambos fazerem fronteira com o imóvel do Sr. Ceará, porém em posições diversas. Conclusão confirmada pelos documentos de fls. 37/40, os quais indicam a posse do agravante sobre a ¿Chácara Conquista¿ e não sobre a ¿Chácara Santa Fé¿.

Assim, a posse indicada pelas provas trazidas pelos agravantes diz respeito a outro imóvel, que não o objeto da lide, motivo porque entendo comprovada nos autos, ao menos ainda numa análise sumária, a justa posse anterior dos autores. Estes, ao contrário, apresentaram documentação datada do ano de 2015, indicativa da sua posse sobre o bem, no mínimo, desde o ano de 2011 (consoante recibos de ITR). Apresentam certidões expedidas pelo INCRA e, dessa forma, dotadas de fé pública, indicativas da existência de processo de regularização da sua posse sobre a propriedade no assentamento PA Hamilton Cordeiro Celso, desde o ano de 2006 (fls. 55/56), o que torna crível suas alegações. Os documentos de fls. 58/77 apresentam também os autores como possuidores dos imóveis, responsáveis pela quitação dos débitos fiscais pertinentes, desde o ano de 2011, em que pesem os pagamentos tardios.

Sendo assim, entendo que existe nos autos prova pré-constituída da posse dos autores e do esbulho praticado pelos réus, ora agravantes, e de sua data, motivo porque vejo preenchidos o art. 561 do CPC/15, autorizador da liminar de reintegração. Lembre-se que na seara possessória, enquanto o fumus boni iuris permanece exigível para deferimento da medida, o periculum in mora cede, ante a necessidade de tutela da posse e da paz social, não tendo de ser preenchido para que a reintegração se perfaça.

Interessante ressaltar que o caso em tela expressa claramente a finalidade do procedimento especial da possessória. O legislador, ao tutelar a posse, impede que o proprietário valha-se de suas próprias forças, alijando o poder estatal da solução do conflito, para retomar uma posse perdida ou nunca havida. Ou seja, ainda que os agravantes fossem adquirentes do imóvel objeto da lide, isso, por si só, não autorizaria a retomada violenta do imóvel. Nas palavras de Humberto Theodoro Junior:

O direito de propriedade, portanto, não assegura ao proprietário a faculdade de dispensar a intervenção da justiça pública e de expulsar, com a força privada, o possuidor de seu bem. Ao contrário, a lei veda e pune esse tipo de conduta. A composição violenta por iniciativa do proprietário poderia eliminar uma lide, mas intranquilizaria toda a sociedade, inquestionavelmente (2020, p. 138).

Sobre os requisitos autorizadores da concessão da liminar de reintegração de posse, tem dito a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO NCPC I - A proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior e do esbulho, sendo que a presença desses elementos viabiliza o deferimento da proteção reclamada por meio da ação de reintegração, por preenchimento dos requisitos previstos no artigo 561 do NCPC II ? Restando comprovada a posse anterior; o esbulho e a data do esbulho, merece provimento o recurso, para se assegurar o direito do possuidor a ser reintegrado ao seu imóvel, nos termos do art. 560, do NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, para conceder a liminar de reintegração de posse.
(TJ-PA - AI: 00055903520168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 29/01/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 31/01/2018)
---------------------------------------------------------------------------------------------
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - AÇÃO DE FORÇA NOVA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROVIMENTO DO RECURSO. As ações possessórias propostas dentro do prazo de ano e dia a contar da ocorrência da turbação ou do esbulho seguem rito especial, o qual faculta ao juízo a concessão da liminar antes mesmo que o réu apresente a sua defesa, ou seja, inaudita altera pars. O deferimento da liminar depende necessariamente do preenchimento por parte do autor de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, a posse, a turbação ou o esbulho, a data destes e a manutenção ou perda da posse respectivamente. Preenchidos os r. requisitos, a concessão da liminar é medida que se impõe.
(TJ-MG - AI: 10000191361674001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 17/09/2020, Data de Publicação: 24/09/2020)
---------------------------------------------------------------------------------------------
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA. LIMINAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO. 1. Embora o artigo 1.021 do Código de Processo Civil possibilite a apresentação de Agravo Interno, no prazo de 15 (quinze) dias, em face de decisão liminar do Relator, vislumbro que o referido recurso tornou-se prejudicado, na medida em que o Agravo de Instrumento encontra-se pronto para julgamento, ante a sua completa instrução. 2. O Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis e deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou soberanamente decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, não sendo lícito ao juízo ad quem antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de supressão de instância. 3. As ações de manutenção e de reintegração de posse variam de rito a depender do caso concreto. Caso interpostas dentro de um ano e dia da turbação ou esbulho (posse nova), seguirá o procedimento especial, previsto na Seção II, do Capítulo III, do Título III, Código de Processo Civil de 2015, caso em que afigurar-se-á possível a concessão de liminar, desde que preenchidos os requisitos insertos nos artigos 561 e 562 do referido diploma processual, quais sejam, a prova da posse anterior, do esbulho e da respectiva data, e a perda da posse, dispensada a demonstração do periculum in mora. 4. Demonstrada, na hipótese, a presença dos pressupostos autorizadores à concessão da liminar reintegratória, razão não há para a reforma da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
(TJ-GO - AI: 00613943320198090000, Relator: CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 22/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/05/2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar (I) a sua posse, (II) a turbação ou esbulho praticado, (III) data da turbação ou do esbulho e o (IV) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Devidamente instruída a inicial, o juiz deferirá liminarmente a reintegração. Arts. 561 e 562 do CPC. Hipótese em que não há prova inequívoca do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida liminar.Recurso provido.
(TJ-RS - AI: 70084031608 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 02/07/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2020)

Em suma, entendo que os autores conseguiram comprovar o preenchimento dos requisitos legais para concessão da ordem liminar de reintegração, quais sejam, sua justa posse, o esbulho, o momento do esbulho e ainda a permanência da posse, tudo nos termos do art. 561 do CPC/15, de modo que a decisão ora agravada mantém-se irretocável.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelos réus, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2021.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR-RELATOR